Tribunal: TCU
Processo: 009.589/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 100/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, "e", e 183, ambos do Regimento Interno desta Corte (RI/TCU), em deferir a prorrogação de prazo de 15 (quinze) dias solicitada pela Universidade Federal da Bahia, para atendimento das determinações do Acórdão 12468/2020-TCU-Primeira Câmara , contada a partir do término do prazo inicialmente concedido, independentemente de notificação da parte. 1. Processo TC- Processo 009.589/2017-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Izabel Cristina Liberal Vieira Ottoni (XXX.846.538-XX); Jorge Roberto Tavares Almeida (XXX.385.405-XX); Jorge de Carvalho Ferreira (XXX.937.545-XX); José Albertino Carvalho Lordelo (XXX.067.845-XX); Maria Luiza dos Santos Correa (XXX.546.400-XX); Maria da Conceição Santos Soares (XXX.422.715-XX); Maria de Fátima Cruz da Silva (XXX.317.395-XX); Mauro Castelo Branco de Moura (XXX.807.497-XX); Neuza Alves Barreto (XXX.070.005-XX); Washington Luís Evangelista Costa (XXX.035.635-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal da Bahia 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.